Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-97.2017.8.26.0438
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em
que são apelantes IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA CLÍNICAS, JOSÉ ORCIONE
ROCHA, WILSON CARLOS BRAZ, CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE PENÁPOLIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo
apelados MARIA JOSE FRANCILINO PIPINO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário e deram
provimento aos recursos voluntários para julgar improcedente o pedido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
2
Apelação Cível no 1010666-97.2017.8.26.0438
Apelante/Recorrente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui Plano de Saúde Santa Casa Clínicas e outros, Juízo Ex Officio
Apelados: Maria Jose Francilino Pipino e outro
Comarca: Penápolis
Voto no 3466

Remessa necessária e apelações. Ação Popular. Contrato
de gestão - artigos 5o ao 7o da Lei no 9.637/98.
Contratação de organização social para prestação de
serviços
de
saúde
em Pronto
Socorro
Municipal.
Possibilidade. Descentralização prevista nos arts. 196
e seguintes da CF e Lei 8080/90. ADI 1923/DF do STF.
Sentença reformada. Reexame
necessário
improvido.
Recursos voluntários providos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Prefeitura
Municipal de Penápolis e pela Organização Social de Saúde Irmandade
da Santa Casa de Birigui, Wilson Carlos Braz, Célio José de Oliveira e José
Orcione Rocha, contra sentença (fls. 770/791) prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Doutor Heber Gualberto Mendonca, pela qual foi julgada parcial-
mente procedente a ação popular movida por Maria José Francelino
Pipino em litisconsórcio superveniente com o Ministério Público do Estado
de São Paulo, em face dos apelantes e de José Carlos Borges De
Camargo e Juliana Hino Marques, para:

1.a) DECLARAR A nulidade do edital de Chamada Pública
02/2017
(Processo
88/2017
Edital
1726/2017)
para fins formalização de contrato de gestão, objetivando o
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Pronto
Socorro Municipal de Penápolis/SP, ou seja, a transferência ao
terceiro setor da gestão do serviço de saúde municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
3
1.b) DECLARAR, como via de consequência, a nulidade de
todos os atos decorrentes do edital, notadamente atos de
(des)qualificação das entidades interessadas, homologação e
adjudicação, COM EFEITOS EX-NUNC, de modo que terão
Município e seu Alcaide o prazo de até 180 dias corridos para
por fim ao contrato de gestão em análise e aos demais a ele
correlatos;
1.c) DETERMINAR, AO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS E SEU ATUAL
PREFEITO, com fulcro no art. 3o da LACP (Lei 7.347/85)
condenação do Município na obrigação de não fazer,
abstendo-se de que entregar a gestão do pronto socorro
municipal ao terceiro setor, entidades sem fins lucrativos a partir
da intimação desta sentença, a não ser no tocante às
atividades-meio.
Não havendo que se falar em custas e despesas processuais,
nos termos do artigo 5o, LXXIII, da CF, porém, quanto aos
honorários advocatícios, condeno os requeridos, Município de
Penápolis e Prefeito Célio José de Oliveira ao pagamento de
honorários de sucumbência ao autor pessoa física, no valor de
R$ 1.000,00, à luz do artigo 12 da Lei 4.717/1965.
2) E, assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a ação popular
ajuizada por Maria José Francelino Pipino (título de eleitor à fl.
288), em litisconsórcio superveniente com o Ministério Público
do Estado de São Paulo, em face de Irmandade Da Santa Casa
De Misericórdia De Birigui, Wilson Carlos Braz, José Orcione
Rocha, José Carlos Borges De Camargo, Juliana Hino Marques.
Não há que se falar em pagamento de honorários por parte
do MP aos requeridos em relação aos quais a ação foi julgada
improcedente, a saber, Irmandade Da Santa Casa De
Misericórdia De Birigui, Wilson Carlos Braz, José Orcione Rocha,
José Carlos Borges De Camargo, Juliana Hino Marques,
justamente por tratar-se o MP do autor da ação e por não ter
sua litisconsorte, cidadã, incluído, por iniciativa própria, tais
pessoas no polo passivo.

A sentença foi complementada à fl. 866:

Fls. 865: Vistos.
Com razão o MP, inclusive no tocante ao requerimento dos
embargos
de
declaração
de
fls. 795/796, pelo que,
reconhecendo
a
omissão,
ACOLHO
os
embargos
mencionados para consignar que o termo inicial da obrigação
de fazer de pôr fim ao contrato de gestão com o Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
4
Setor, reassumindo-se o poder público a gestão do Pronto
Socorro Municipal, consiste na intimação da r. sentença.
Assim, complemento o dispositivo da sentença para que
conste, no item "1.B" de fl. 790 que o referido termo inicial dos
180 dias corridos dados ao Poder Público para for fim ao
contrato administrativo decorrente do edital de Chamada
Pública 02/2017 será/é a intimação do Município/Prefeito
acerca do teor da sentença.
Inconformada,
a Municipalidade
apela (fls.
808/824)
pedindo a reforma da r. sentença. Para tanto, alega: (I) que o contrato de
gestão trata de atribuições, responsabilidades e obrigações bilaterais e
recíprocas entre o Poder Público e a organização social, conforme
previsto na Lei Federal n.o 9.637/98, cuja constitucionalidade foi
reconhecida pela ADI no 1923-DF (STF); (II) a presença dos elementos
legitimadores de contratos dessa natureza, de acordo com a orientação
jurisprudencial do STF; (III) estar o contrato de gestão amparado pela
Constituição Federal (art. 197, CF/88); (IV) que a decretação de nulidade
edital de Chamada Pública 02/2017 e de todos os atos dele decorrentes
(com efeitos ex nunc) levaria ao caos da saúde no Município, com
prejuízos sociais e econômicos à administração, à organização social e
aos terceiros que dependem do atendimento no SUS; (V) inexistência de
vício na desqualificação de entidade, por ter o processo de qualificação,
prévio e diverso do chamamento público, atendido rigida-mente aos
reclamos da Lei Municipal no 2.198, de 16 de agosto de 2017, e de seu
regulamento, o Decreto n.o 2.198/2017. Afirma que a desqualificação de
entidades, respeitou a legislação municipal (art. 30, I, CF) que é
consonante com a Lei Federal das OSs e com a Lei no 8.666/93.

D ́outra
mirada,
a Organização
Social
de
Saúde
Irmandade da Santa Casa de Birigui, Wilson Carlos Braz, Célio José de
Oliveira e José Orcione Rocha apelam (fls. 887/903, com os documentos
de fls. 904/1023), repisando as mesmas alegações trazidas pela
Municipalidade e acrescen-tando ter decisão colegiada do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgado regular a contratação
ora vergastada. Requerem o provimento do recurso para reformar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
5
respeitável sentença, declarando a legalidade do ato que qualificou a
apelante como Organização Social no Município de Penápolis.

Contrarrazões às fls. 873/884, 885/886 e 1027/1038.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1045/
1066, pelo provimento integral dos apelos, para o fim de se julgar
totalmente improcedente a ação popular manejada.

Em razão da parcial procedência, sentença sujeita ao
reexame necessário, nos termos do artigo 19 da Lei 4.717/1965.

É o relatório.

Infere-se dos autos que Maria José Francelino Pipino, em litis-
consórcio superveniente com o Ministério Público do Estado de São Paulo,
ajuizou ação popular em face do Município de Penápolis, do Prefeito
Municipal, Célio José de Oliveira e posteriores litisconsortes passivos Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (entidade adjudicatária), e
funcionários responsáveis pela (des)qualificação das entidades como
organização social do chamamento público, a saber, Wilson Carlos Braz,
Representante da Secretaria da Saúde/Presidente da Comissão, José
Orcione Rocha, Representante da Secretaria de Finanças/ Membro da
Comissão,
José
Carlos
Borges
De
Camargo,
Representante
da
Procuradoria Jurídica/ Membro da Comissão, Juliana Hino Marques,
representante da Secretaria de Saúde/ Membro da Comissão,
objetivando a declaração de nulidade do edital de chamamento
público no 2/2017 para fins formalização de contrato de gestão e, via de
consequência, de nulidade de todos os atos decorrentes do edital,
notadamente atos de (des)qualificação das entidades interessadas,
homologação e adjudicação. E, com fulcro no art. 3o da LACP
(Lei 7.347/85), a condenação do Município na obrigação de não-fazer,
abstendo-se de entregar a gestão do pronto socorro municipal ao terceiro
setor,
entidades
sem
fins lucrativos. Feito regularmente
processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
6
sobreveio a sentença combatida.

Em que pese o entendimento do MM. Juízo de primeiro
grau, a r. sentença impugnada não merece prevalecer.

A ação popular é o instrumento jurídico posto à disposição
de qualquer cidadão para impugnação de atos administrativos, omissivos
ou comissivos, ilegais ou lesivos aos interesses públicos garantidos
constitucional-mente (artigo 5o, inciso LXXIII, CF/88), quais sejam, ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural.

A Constituição Federal, ao abrir o capítulo destinado à
Administração Pública, prevê em seu artigo 37, caput:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...

No capítulo destinado à saúde, dispõe a Magna Carta:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
7
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
[...]

Da análise das disposições constitucionais, é certo que está
prevista a participação de particulares na consecução de serviços
públicos sociais para promoção da saúde.

Cinge-se a questão dos autos quanto à possibilidade de
formalização pela Municipalidade ré de contrato de gestão artigos 5o
ao 7o da Lei no 9.637/981 - para realização de serviços de saúde.

Sobre matéria, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1923/DF2, na
qual foi dada parcial procedência ao pedido, para conferir interpretação
conforme à Constituição à Lei no 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei no
8666/93, incluído pela Lei no 9.648/98, para que:

1 Lei no 9.637/98
Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos
previstos nesta Lei.
[...]
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder
Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as
partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o.
Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a
organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da
organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de
Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à
atividade fomentada.
Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a
serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos
de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza
a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas
funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade
devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários...
2 ADI 1923, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
8
(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios
do
caput
do
art.
37
da
CF,
e
de
acordo
com
parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20
da Lei no 9.637/98;
(ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF;
(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações
(Lei no 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de
bem público (Lei no 9.637/98, art. 12, §3o) sejam conduzidas de
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF;
(iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social
com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do
regulamento próprio a ser editado por cada entidade;
(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja
conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com
observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos
termos do regulamento próprio a ser editado por cada
entidade; e
(vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o
controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de
verbas públicas.

No caso concreto destes autos, não se verifica a nulidade
de qualquer dos atos impugnados, a saber, Edital no 1726/2017,
objetivando o chamamento público para apresentação de projeto,
visando a qualifica-ção de organização social, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, tampouco na nova chamada pública,
através do Edital no 02/2017 (fls. 20/21), buscando a seleção de entidade
de
direito
privado,
sem
fins
lucrativos,
para
o gerenciamento,
operacionalização e execução de serviços de saúde, em regime de 24
horas/dias, no Pronto Socorro Municipal, mediante a assinatura de
contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de Penápolis e contrato de
gestão no 155/2017 (fls. 126/146) com a Santa Casa de Birigui.

Os atos impugnados expedidos com base na Lei Municipal
no 2.198, de 16.8.2017, que autorizou o Município a qualificar organizações
sociais para o desempenho de atividades que especificou, e no Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
9
no 5588, de 23.08.2017, que a regulamentou, não violam a Constituição
Federal, porque lastreados em lei federal
Lei no 9.637/98 - julgada
constitucional pela Corte Suprema.

Em realidade, como bem observou o ilustre Representante
da Procuradoria Geral de Justiça, a legislação municipal invocada e os
procedimentos de escolha da organização social não violaram o artigo
199, §1o da Constituição da República, artigo 20, §§ 1o, 5o e 6o da Lei
Comple-mentar no. 791/95, e Lei no. 8080/1990, porque não houve
terceirização das atividades de saúde.

Quanto a esta questão, ainda no julgamento da ADI no
1923/DF, pronunciou-se a Corte Suprema ser a figura do contrato de
gestão hipótese de convênio, prevista no §1o do artigo 199 da CF/88:

12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de
convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com
plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um
negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para
o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a
realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto
e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual
se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da
CF.

A respeito do tema, é o entendimento do Tribunal de
Justiça de São Paulo:

I. Voto n. 4194/18 Ação de responsabilidade por ato de
improbidade administrativa. Contratação de organização
social para prestação de serviços de saúde em hospital
municipal. Possibilidade. Descentralização prevista nos arts. 196
e seguintes da CF e Lei 8080/90. Dispensa de licitação. ADI
1923/DF do STF. Ausência de comprovação de dano ao erário
público. Serviços efetivamente prestados. Impossibilidade de
condenação ao ressarcimento sob pena de enriquecimento
sem causa da administração. Ação improcedente. Recurso
não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002853-22.2013.8.26.0294;
Relator:
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Jacupiranga - 2a Vara; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
10
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

II. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Município
de
Araçatuba.
Contrato
de
Gestão
com
Organização Social para gestão e execução de serviços de
saúde em hospital municipal - Possibilidade. Descentralização
do Sistema Público de Saúde à luz dos arts. 196 e seguintes da
CF/88 e Lei 8.080/90. Dispensa de licitação para contratação
de OS
ADI 1.923/DF STF. Chamamento e habilitação de
outras entidades Ofensa à impessoalidade na contratação
não configurada. Verbas discriminadas a título de custos
administrativos para pagamento de débitos com atividades
meio - Possibilidade. Ausência de prova quanto ao suposto
direcionamento na contratação. Ineficiência, desvios de
verbas, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário não
demonstrados. Acolhimento do parecer da PGJ. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003622-81.2017.8.26.0032; Relator (a):
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)

III. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Contrato
de
gestão
celebrado entre o município e organização social para
gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em
duas unidades da rede assistencial. Alegação de que o
contrato de gestão estaria dotado de patrimonialidade,
configurando verdadeiro contrato administrativo. Tese não
comprovada. Celebração de contrato de gestão com
organização social para a prestação de serviços públicos que
é opção legítima do administrador público, não implicando,
por si só, renúncia aos deveres estatais de agir. Entendimento
firmado pelo C. STF no julgamento da ADI 1.923 DF. Entidade
contratada previamente qualificada como OS. Contrato de
gestão celebrado após processo público de seleção. Ausência
de prova quanto à falta de publicidade e quanto ao alegado
direcionamento da contratação. Não impugnação dos termos
do edital de chamamento público ou elemento concreto que
demonstre a existência de relação pessoal entre os requeridos.
Abuso no cumprimento do contrato de gestão não
demonstrado. Lei no 9.637/98, LCE no 846/98 e Lei Municipal no
7.625/14 que preveem a possibilidade de destinação às
organizações sociais de recursos orçamentários e bens públicos
necessários ao cumprimento do contrato de gestão, bem
como a cessão especial de servidores públicos, o que viabiliza
o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do
particular em consonância com o interesse público, através da
inserção de metas e de resultados a serem alcançados.
Execução do contrato e contas aprovadas pela Comissão de
Avaliação. Previsão contratual de pagamento das rubricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
11
denominadas "custeio", "custo administrativo" e "custeio e custo
administrativo". Não comprovação de que os valores
destinavam-se ao lucro da OS ou que as despesas eram
desnecessárias à execução do contrato. Acervo probatório
insuficiente para comprovar a prática de ato de improbidade
administrativa.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003633-13.2017.8.26.0032; Relator (a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019)

Tampouco é possível impor ao Município a limitação
contida no item 1.c de fl. 790 do decisum de primeiro grau.

O deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público
de proibição de celebração de contrato de gestão para serviços de
saúde constitui, à evidência, ingerência do Judiciário na esfera de
atuação do Poder Executivo Local, ferindo sua exclusividade de
escolha de criação de infra-estrutura necessária a permitir o seu
funcionamento para atender a demanda da área de saúde local.

Em arremate, não há qualquer evidência de irregularidade
na (des)qualificação
das Organizações
Sociais
interessadas
no
chamamento para transferência da gestão do Pronto Socorro Municipal
de Penápolis, a justificar o retorno à fase de habilitação inicial. De acordo
com os documen-tos juntados às fls. 39 e ss., as interessadas foram
desqualificadas por deixarem de atender exigências previstas na
legislação municipal.

Ademais, a alegada escassez do prazo concedido pela
comissão para adaptação às organizações que não atenderam aos
requisitos do edital tem respaldo na legislação municipal e o
procedimento de qualificação não extrapolou dos limites impostos pelo
STF.

Sob esse aspecto, destaca-se o parecer favorável do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à regularidade do
contrato de gestão firmado (fls. 150/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-97.2017.8.26.0438 - Voto no 3466
12

Assim, a sentença em reexame merece ser integralmente
reformada, para julgar improcedente o pedido.

Diante da inversão da sucumbência, fica excluída a
condenação nos honorários advocatícios.

Incabível a condenação em honorários e nos ônus da
sucumbência do autor de ação popular, salvo comprovada má-fé, o que
não se verificou no presente caso (inteligência do inciso LXXIII do artigo 5o
da CF/88).

Diante
do
exposto, nego
provimento
ao
reexame
necessário e dou provimento aos recursos voluntários para julgar
improcedente o pedido.

PAOLA LORENA
Relatora